Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-53.2020.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005670-53.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOMES - CPF: 299.052.652-87 (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), F. C. DA ROCHA - CNPJ: 21.891.406/0001-81 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), EDVANIA DE OLIVEIRA - CPF: 366.898.468-90 (APELADO), TECMIL ISOLAMENTOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE – CLAUSÚLA CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - AUTONOMIA DA VONTADE. LIMITAÇÃO - SÚMULA 83/STJ - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a falha na prestação de serviço a impor a rescisão do contrato celebrado entre as partes, de se determinar a restituição dos valores pagos, bem como condenar a parte ré ao pagamento de multa contratual e porcentagem dos ganhos na obra.

“O entendimento desta Casa firmou-se no sentido de que "a redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa" (REsp 1.641.131/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Nesse sentido, dispõe o art. 413 do Código Civil, que faz com que o Magistrado reduza a cláusula penal quando ela se revelar excessiva e desproporcional.

Tenho que deve ser mantida a v. sentença que aplicou o patamar de retenção de 10% sobre o valor efetivamente pago pela ré.

Para que exista o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos.

Ausente a ocorrência do dano, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIO CESAR GOMES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação
de resolução contratual c/c danos materiais e morais n. 1005670-53.2020.8.11.0055 movida em desfavor de EDVANIA DE OLIVEIRA e OUTRO (S), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte demandada, solidariamente, ao pagamento dos lucros obtidos pelo contrato de Id. 40817993, no valor de R$ 38.811,42, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, contatos a partir da notificação extrajudicial (18/03/2020 – Id. 40817996), além de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo; condenando a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.881,14, a título de multa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, contatos a partir da notificação extrajudicial (18/03/2020 – Id. 40817996), além de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Por fim, considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, devendo a parte demandada arcar, de forma solidária, com o pagamento de 50% dessa quantia, e o restante ficará a cargo da parte autora (50%). Contudo, condenação essa suspensa em relação à parte autora, por força do art. 98, § 3º, do CPC. No mais, indeferiu o pedido de litigância de má-fé formulado pela parte demandada, haja vista que a parte autora demandou por direito que entendia cabível, obtendo, inclusive, êxito parcial; por último declarou o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sustenta o apelante que ‘o Princípio da força obrigatória dos contratos, também conhecido como Pacta Sunt Servanda, decorre da ampla liberdade concedida as partes na contratação de seus interesses e para um fim específico, observados os seus requisitos de existência, validade e eficácia. Deste modo, a sua intangibilidade impõe aos contratantes que, em situação de normalidade, venham a cumprir com suas obrigações nos exatos termos que foram pactuadas, sob pena de responderem com seu patrimônio pelos prejuízos que ocasionarem a outra parte.’.

Argumenta que a "força obrigatória dos contratos" está vigente e traz segurança jurídica para os contratantes e para a sociedade como um todo; assim sendo o dano material incontroverso e comprovado nos autos na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) devem ser pagos ao credor devidamente corrigidos a partir da data da notificação, sob pena de não o fazendo ensejar o enriquecimento ilícito.

Assevera no que tange a multa contratual, que deve permanecer sobre o percentual de 20% (vinte por cento) conforme pactuado entre as partes, posto que esta foi a vontade dos contratantes, pessoas maiores e capazes que assinaram livremente o contrato, sem qualquer pressão ou coação, fazendo lei entre eles.

Acrescenta que, se a culpa pela rescisão contratual fosse do Apelante, fatalmente, as Apeladas iriam exigir e cobrar a multa contratual. Portanto, estando demonstrado e reconhecido que a Culpa é da Apelada, nada mais justo que seja condenada na mencionada verba, devidamente explicitada na peça exordial, de acordo com a Cláusula Decima Sexta, avençada, acima transcrita.

O Apelante não concorda com o cálculo feito pelo MM. Juiz Singular quanto aos valores atribuídos referente aos lucros da obra na quantia de R$ 77.622,83 (setenta e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos), principalmente porque a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não fora paga, não tendo inclusive comprovante nos autos e nem mesmo impugnação do não pagamento dessa quantia, conforme previsto na cláusula décima sexta do contrato.

Da mesma forma não se conforma com os gastos pelas Apeladas na quantia de R$ 181.793,44 (cento e oitenta e um mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), em especial porque nunca houve um dia que laboraram na obra a quantia de 11 (onze) funcionários na obra, quantia essa tomada por base pelo MM. Juiz Singular, para sustentar os cálculos de despesas.

Salienta ainda, que as apeladas juntaram extratos de funcionários bem superior aos que realmente permaneceram na obra por ocasião da prestação dos serviços, posto que trouxe relação de funcionários que laboravam em outras obras das Apeladas, de modo a atribuir as despesas para serem descontados dos lucros do Apelante, o que não concorda e foram todas devidamente impugnadas oportunamente.

Alega também que houve vários dias em que a obra manteve-se paralisada por ausência de funcionários, posto que estes eram remanejados para outras obras, o que justificou inclusive a demora para entrega da mesma.

Afirma não ser justo que o Apelante tenha que amargar ainda, com contribuições sociais e previdenciárias, salários e outros gastos com funcionários que sequer ficavam na obra trabalhando, em total prejuízo ao Apelante, que além de não receber sua parte ainda ter que pagar por gastos com funcionários que sequer estavam trabalhando, motivo pelo qual impugna veemente os valores.

Assim sendo, impugna veemente os valores encontrados pelo MM. Juiz a título de gastos com funcionários e material na obra, devendo prevalecer os valores indicados inicialmente por corresponder com a verdade dos fatos, o que se espera via deste recurso.

Por fim, argumenta que, ‘a conduta culposa das Apeladas importa na responsabilidade civil para o fim da reparação dos danos causados ao Apelante, como determinado pela disposição legal dos arts. 186 e 927 do Novo Código Civil, sem prejuízo de outros preceitos legais aplicáveis; requerendo a condenação das Apeladas no pagamento a título de Danos Morais, na verba não inferior a 10 (dez) salários mínimos conforme pleiteado na inicial, tendo em vista o ato, fato, a culpa das Apeladas, acrescido as condições financeiras das partes e o dano causado ao Apelante.’.

Requer seja recebido o presente recurso de Apelação, sendo conhecido e quando do seu julgamento seja provido, proferindo nova decisão, no sentido de acolher os pedidos iniciais, com a devolução/entrega da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 50% (cinquenta por cento) dos lucros da obra, condenação das Apeladas na multa contratual e danos morais conforme acima exposto, por ser medida de inteira justiça.

Contrarrazões. (id. 1586406722)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIO CESAR GOMES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de resolução contratual c/c danos materiais e morais n. 1005670-53.2020.8.11.0055 movida em desfavor de EDVANIA DE OLIVEIRA e OUTRO (S), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte demandada, solidariamente, ao pagamento dos lucros obtidos pelo contrato de Id. 40817993, no valor de R$ 38.811,42, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, contatos a partir da notificação extrajudicial (18/03/2020 – Id. 40817996), além de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo; condenando a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.881,14, a título de multa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, contatos a partir da notificação extrajudicial (18/03/2020 – Id. 40817996), além de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Por fim, considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, devendo a parte demandada arcar, de forma solidária, com o pagamento de 50% dessa quantia, e o restante ficará a cargo da parte autora (50%).

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; o apelante é beneficiário da concessão de justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, vejamos:

“(...)Contudo, da análise sistemática dos autos, percebe-se que a parte autora pretende receber justamente os valores fixados caso a obrigação fosse devidamente cumprida, além de multa contratual. Ou seja, percebe-se que a parte autora pende mais ao cumprimento forçado do que à restituição das partes ao “status quo ante”, de modo que a análise judicial se aterá a essa vertente.

(...)

Os documentos juntados no Id. 48771323 possuem como responsável pela arrecadação a empresa “Edvania de Oliveira & Rocha Ltda.”, ou seja, pessoa diversa da parte demandada.

Ainda, não há nada que indique que os documentos de (Id. 48771323) estão vinculados às despesas da prestação de serviços objeto dos autos e nem que os valores foram desembolsados pela parte demandada.

Já as planilhas contidas no Id. 48771324 foram produzidas de modo unilateral, além do que não foram apresentados todos os comprovantes dos gastos ali descritos, razão pela qual não serão consideradas.

No ponto, em se tratando de despesas/desembolso de valores, a principal prova acerca de sua existência seria o comprovante de pagamento/recibo, o que não se vê na sua integralidade ou ao menos com a descrição devida.

Além disso, poderiam ter sido arroladas testemunhas com o intuito de esclarecer a questão envolvendo o desembolso dos valores alegados, porém, não foram.

Depois, os extratos juntados com gastos de pessoal apresentam quantidade de funcionários superior àquela que permaneceu na prestação dos serviços objeto dos autos, já que o número de funcionários indicados pelas testemunhas variou de 06 a 08.

Contudo, em sua impugnação (Id. 51250636), a parte autora ao excluir os funcionários que não prestaram serviços na obra objeto dos autos, acabou por indicar a quantidade de 08 funcionários nos meses referentes aos extratos de Id. 48771332 e 48771336, além de 11 funcionários no mês de Id. 48771325, sendo então a quantidade que será considerada pelo Juízo.

Alcançou-se, então, o valor aproximado de R$ 39.263,00, a título de gasto com funcionários, no prazo estipulado para a execução dos serviços, haja vista que o atraso não decorreu de culpa da parte autora.

Diga-se, trata-se de previsão aproximada, tendo em conta o narrado na impugnação de Id. 51250636, pois a parte demandada sequer pormenorizou quais seriam os funcionários vinculados ao serviço discutido nos autos, de modo que tal inércia pende em seu desfavor.

(...)

Pelo exposto, a parte demandada demonstrou serem os gastos com os serviços no importe de R$ 181.793,44.

Sendo assim, como receberam o montante de R$ 339.416,27, decotadas as despesas e a quantia de R$ 80.000,00, restaria a quantia de R$ 77.622,83.

Portanto, pelos elementos que constam dos autos, a parte demandada deveria repassar à parte autora a quantia de R$ 38.811,42, referente a 50% dos lucros obtidos.

Ainda, verificada a existência de valores a serem repassados à parte autora, necessário reconhecer a incidência da multa contratual. Contudo, deve ser levado em consideração que, no caso, fora adimplida a quantia de R$ 80.000,00, de modo que não é razoável a cobrança da multa de forma integral.

(...)

Dessa feita, por razoabilidade e proporcionalidade, a cláusula penal deve ser reduzida para que passe a corresponder ao montante de 10% sobre o valor total inadimplido, alcançando a quantia de R$ 3.881,14

Passo seguinte, quanto ao adimplemento de valores à parte autora, o repasse do compressor para adimplemento da dívida objeto dos autos não fora demonstrado pela parte demandada.

Depois, também não se demonstrou que os valores encaminhados para a conta bancária de João Gomes Neto visavam o adimplemento dos lucros obtidos pela relação jurídica que embasa os presentes autos.

Vencida essa fase, não se vê qualquer ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, haja vista que não se discutiu ou se atingiu os seus direitos de personalidade. O que se viu foi uma discussão de cunho patrimonial, passando ao largo da integridade física/psíquica, do nome, da imagem (imagem-retrato ou imagem-atributo), da honra (objetiva ou subjetiva), da intimidade/privacidade ou de segrego da parte autora.

Na questão, não houve qualquer demonstração de que o nome da parte autora fora negativado em razão de dívidas por ela contraídas para o adimplemento da quantia de R$ 80.000,00.

Esclarece-se: não houve prova da negativação, da aquisição de empréstimos e que eles derivaram do negócio jurídico firmado entre as partes.

Aliás, tais fatos apenas emergiram quando do depoimento pessoal do autor.

Logo, não se pode falar em dano moral.

(...)

No caso, não há a descrição de qualquer direito existencial da parte autora efetivamente atingido. Apenas a descrição de sensações subjetivas que estão ligadas à discussão patrimonial.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão por que CONDENO a parte demandada, solidariamente, ao pagamento dos lucros obtidos pelo contrato de Id. 40817993, no valor de R$ 38.811,42, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, contatos a partir da notificação extrajudicial (18/03/2020 – Id. 40817996), além de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

CONDENO a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 3.881,14, a título de multa, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, contatos a partir da notificação extrajudicial (18/03/2020 – Id. 40817996), além de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC, devendo a parte demandada arcar, de forma solidária, com o pagamento de 50% dessa quantia, e o restante ficará a cargo da parte autora (50%). Contudo, condenação essa suspensa em relação à parte autora, por força do art. 98, § 3º, do CPC. (...)” (id. 1586400668)

Pois bem.

Constata-se do caso que, em 28/07/2019 fora celebrado “INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PARCERIA E OUTRAS AVENÇAS” entre o Requerente e os Requeridos, a qual havia sido firmado proposta para prestação de serviços na área industrial junto a USINAS ITAMARATI S/A, no instrumento particular de "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE USINAS ITAMARATI S/A & EDVANIA DE OLIVEIRA & ROCHA LTDA - ME". O valor da obra contratada fora de fato, o de R$ 339.416,27 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e sete centavos), pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias.

Ademais, restou avençado que a parte autora repassaria à parte apelada a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil),
valor que seria restituído à parte autora ora apelante quando da conclusão dos serviços, acrescido, ainda, do montante correspondente a 50% dos lucros obtidos pelos serviços
.

Portanto, conforme contratado e pactuado fora repassado aos Apelados a quantia de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais) através de transferências bancarias e pagamentos de produtos e serviços.

Conforme provas e documentos aos autos, se os apelados não comprovam o adimplemento contratual na parceria empresarial ajustada com o autor, se faz jus a devolução dos valores em aberto, conforme clausula contratual, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, mesmo que tenha ocorrido a conclusão dos serviços após o estabelecido no contrato, os Apelados não cumpriram com a obrigação contratual de devolver R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da quantia adiantada.

Assim, o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, observa-se que o MM. Juiz, ao declarar a rescisão do contrato, deixou de incidir as cláusulas 4ª. 10ª e 16ª nele previstas, transcrevo-as:

“(...)
Cláusula Quarta
: Para a prestação dos serviços supra, o SEGUNDO CONTRATANTE fornecerá ao PRIMEIRO CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente nacional, que será depositado na conta da empresa F. C. DA ROCHA ME para o devido proposito da compra de materiais (Caixa Econômica Federal, Agencia

4610, Operação 003, Conta 00000307-9). A compra de materiais necessários para realização dos serviços serão de inteira responsabilidade do PRIMEIRO CONTRATANTE, sendo que na apresentação das notas fiscais de materiais usados realmente para essa obra.”

“Cláusula Decima
: Ao final da prestação dos serviços acima, o PRIMEIRO CONTRATANTE entregará ao SEGUNDO CONTRATANTE a quantia adiantada na Cláusula Quarta, ou seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mais 50% (cinquenta por cento) dos lucros obtidos, deduzidos os valores dos gastos, como salários e rescisão de contrato, transporte e alimentação e EPI e eventual ação trabalhista pelos serviços prestados.”

“Parágrafo Único: Na medida em que for sendo prestados/concluídos os serviços aqui contratados, será feita as medições dos referidos serviços e a empresa contratada pagará pelos mesmos ao PRIMEIRO CONTRATANTE, o qual no mesmo ato, repassará ao SEGUNDO CONTRATANTE, a quantia de 50% (cinquenta por cento) dos lucros recebidos, deduzidos os valores gastos, sem prejuízo do pagamento do valor integral de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do valor adiantado pelo SEGUNDO CONTRATANTE.”

“
Cláusula Decima Sexta
: Além da garantia acima, caso o PRIMEIRO CONTRATANTE não cumpra com o avençado, ou seja, a devolução da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mais a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos lucros obtidos, deduzidos os valores dos gastos com a obra, será penalizado com uma multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato”.

Nota-se que referida importância (R$ 80.000,00) que foi adiantada aos Apelados, foi devidamente informada na inicial juntamente com os demais valores do credito através de demonstrativo, o qual não fora impugnado em momento algum pelos apelados nem mesmo apresentaram comprovante de pagamento ou apresentando outro espelho de cálculo, limitando-se tão somente a informar que não existia saldo a partilhar.

Assim, não há que se falar, que a parte ré, realizou a devolução do valor acima acordado, como faz crer a r. sentença, devendo ser parcialmente reformada para acrescentar a obrigação da devolução prevista, mantendo os demais pontos.

Ademais, sobre o princípio supramencionado ("Pacta Sunt Servanda"), impõe-se salientar que ele deve ser observado em atenção ao caso concreto, considerando que, por se tratar de contrato de adesão, e diante da falha na prestação do serviço demonstrada nos autos, tal princípio não pode ser aplicado de forma absoluta de modo a desconsiderar os princípios da boa-fé e do já mencionado princípio da razoabilidade.

Para tanto, já se manifestou esse eg. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO. Incabível a responsabilização da construtora pela recusa na realização do financiamento, mormente se esta se deu pelo o fato de a renda dos compradores serem insuficientes para comportar as parcelas. A concepção clássica do contrato, baseada nos princípios da autonomia privada e intangibilidade do contrato (pacta sunt servanda), foi superada, dando lugar à cláusula geral da boa-fé objetiva, que obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança, lealdade e probidade". (Apelação: 1.0000.22.000043-4/001. Relator: Des. Estevão Lucchesi. Data de Julgamento: 11/08/2022).

Com relação a alegação de não concordância do apelante com os cálculos realizados pelo juízo
a quo
, deve ser rejeitado; eis que cabalmente demonstrado nos autos as planilhas e cálculos apresentados pela ré.

Já no tocante a redução da multa entendida pelo MM. Juízo a quo, entende-se o STJ que:

“O entendimento desta Casa firmou-se no sentido de que "a redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa" (REsp 1.641.131/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).

Ou seja,
a cláusula penal pode ser reduzida para que passe a corresponder ao montante de 10% sobre o valor total inadimplido.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que a situação narrada nos autos, consistente na frustração decorrente
da rescisão
, não é suficiente para caracterizar abalo de cunho moral.

Ademais, não houve prova da negativação, da aquisição de empréstimos e que eles derivaram do negócio jurídico firmado entre as partes.

Com efeito, não restou provada circunstância capaz de impor dano moral à parte autora, vez que não foi ofendido o seu direito de personalidade em qualquer dos seus âmbitos, configurando a situação apresentada como aborrecimento, chateação comuns do cotidiano, incapazes de resultar em abalo imaterial.

Embora não exista dúvida de que a situação descrita pelo autor tenha lhe causado desconforto, não se trata de dano moral puro, não se vislumbrando, ainda, ofensa ao seu patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e tampouco à parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, etc.).

Para que exista o dever de reparação, a quase totalidade da doutrina pátria aponta como necessária a existência três elementos básicos, quais sejam: a conduta humana, o dano ou prejuízo e o nexo causal entre os dois primeiros.

O primeiro elemento da responsabilidade civil é a conduta humana, que pode ser positiva ou negativa e tem por núcleo uma ação voluntária, que resulte da liberdade de escolha do agente, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz. E nesse sentido, seria inadmissível imputar ao agente a prática de um ato involuntário. Cumpre ressaltar, que a voluntariedade da conduta humana não traduz necessariamente a intenção de causar o dano, mas a consciência daquilo que se faz. O conhecimento dos atos materiais que se está praticando, não exige, necessariamente, a consciência subjetiva da ilicitude do ato.

O segundo elemento é o dano ou prejuízo, que traduz uma lesão a um interesse jurídico material ou moral. A ocorrência deste elemento é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade.

Nesse sentido é a lição de Sérgio Cavalieri Filho, citado pelo doutrinador Pablo Stolze Gagliano, em sua obra "Novo Curso de Responsabilidade Civil":

O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. (in "Novo Curso de Responsabilidade Civil", São Paulo: Saraiva, 2005, p. 40").

O último elemento essencial da responsabilidade civil é o nexo de causalidade, que se trata de um elo etiológico, um liame que une a conduta do agente ao dano, o que leva a concluir que somente se responsabilizará alguém, cujo comportamento positivo ou negativo tenha dado causa ao prejuízo, pois sem a relação de causalidade não existe a obrigação de indenizar.

Dessa forma, diante do exposto, não há de ser reconhecida a existência de danos morais no caso em apreço.

Deixo de condenar o apelante em má fé como requerido pelos apelados, eis que ausente os pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar parte da r. sentença atacada, para determinar também às rés conforme clausula contratual acordada entre as partes, a devolução do valor faltante, qual seja, os R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser refeito em liquidação de sentença o cálculo da r. sentença, quanto ao valor obtido de lucro e das despesas; mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023